Tribunal: TJDFT
Processo: 0706476-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706476-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: FRANCISCO COSTA CARNEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PLANO SAÚDE. REEMBOLSO. UTILIZAÇÃO ANTERIOR. TRATAMENTO DE SAÚDE ATUAL. INDICAÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO CONTÍNUO E ESPECÍFICO. CLÍNICA FORA DA REDE CREDENCIADA. BENEFICIÁRIO. NOVO REQUERIMENTO DE REEMBOLSO. AUTORIZAÇÃO PELA OPERADORA POR LONGO PERÍODO. ABRUPTA INTERRUPÇÃO DA FORNECEDORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA EXPECTATIVA GERADA NO CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. SURRECTIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Importa inovação recursal o pleito trazido pela parte recorrente que não foi ventilado anteriormente, o que dá ensejo ao não conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal. 2. O regramento disposto no Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao litígio envolvendo fornecedora de serviços de saúde e destinatária final desses serviços (Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça). 3. Nos termos do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98, é exigência mínima nos contratos de plano de saúde o reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto. 4. Constatada a ausência de regra de reembolso no contrato avençado entre as partes, mas verificada a autorização e pagamento, pela operadora, de valores despendidos com tratamento em clínica fora da rede credenciada, após consulta do consumidor, por mais de uma oportunidade e longo período de tempo, nasce, em atenção à boa-fé objetiva que rege os contratos, a legítima expectativa no beneficiário de continuar seu tratamento na clínica especializada mediante o reembolso segundo a tabela da fornecedora (surrectio), direito que merece tutela jurisdicional. 5. Apelação conhecida parcialmente e, na extensão, não provida. A recorrente aponta violação ao artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, sob o argumento de ser indevido o pagamento integral das despesas tidas pelo recorrido com profissional não credenciado, como no caso em comento. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Renato Chagas Correa da Silva, OAB/DF 45.892 e Camilla Dias G. Lopes dos Santos, OAB/DF 56.709. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 12, inciso VI, da lei 9.656/1998, pois a turma julgadora ao decidir que o recorrido tem o direito de utilizar-se do reembolso como medida apta a efetivar seu tratamento na clínica objeto dos autos, o fez sob o fundamento de que “as alegações da apelante vieram desacompanhadas de qualquer lastro probatório, não havendo qualquer demonstração (i) da rede credenciada envolvida; (ii) da existência de clínica credenciada que preste o serviço de saúde necessário para a manutenção da vida do autor; e (iii) de eventual recusa do consumidor após indicação” (ID 22792284-Pág. 6). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 25419297-Pág. 6, determino que as publicações referentes à parte recorrente feitas exclusivamente em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 e Camila Dias G. Lopes dos Santos, OAB/DF 56.709. III – Ante exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003